Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-50.2021.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r Estadual no 180/78. Inconsistência na decisão, na medida em que a pretensão deduzida deve ser fundamentada com base na Lei Municipal no 15.080/2009, que dispõe sobre o benefício da pensão por morte no caso de servidores públicos municipais. Sentença anulada de ofício, com determinação de restituição dos autos à origem. Recurso do réu prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1000573-50.2021.8.26.0595; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Pretensão de reconhecimento de direito à pensão por morte de servidor municipal. Autora que afirma ter sido companheira do "de cujus", figurando como beneficiária obrigatória, nos termos do art. 2o, § 1o da Lei Municipal no 15.080/2009. Sentença que julgou o pedido procedente, nos termos do art. 144 da Lei Complementar Estadual no 180/78. Inconsistência na decisão, na

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Pretensão de reconhecimento de direito à pensão por morte de servidor municipal. Autora que afirma ter sido companheira do "de cujus", figurando como beneficiária obrigatória, nos termos do art. 2o, § 1o da Lei Municipal no 15.080/2009. Sentença que julgou o pedido procedente, nos termos do art. 144 da Lei Complementar Estadual no 180/78. Inconsistência na decisão, na medida em que a pretensão deduzida deve ser fundamentada com base na Lei Municipal no 15.080/2009, que dispõe sobre o benefício da pensão por morte no caso de servidores públicos municipais. Sentença anulada de ofício, com determinação de restituição dos autos à origem. Recurso do réu prejudicado.